Tribunal: TJSP
Processo: 2309712-33.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Questões suscitadas que sequer comportam conhecimento, já cobertas pela preclusão – Tema amplamente discutido em prévio recurso de conteúdo idêntico, já transitado em julgado – Ausentes elementos que justifiquem reexame da matéria no presente momento – Decisão mantida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso interposto em 24.09.25 contra decisão proferida em novembro de

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Questões suscitadas que sequer comportam conhecimento, já cobertas pela preclusão – Tema amplamente discutido em prévio recurso de conteúdo idêntico, já transitado em julgado – Ausentes elementos que justifiquem reexame da matéria no presente momento – Decisão mantida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso interposto em 24.09.25 contra decisão proferida em novembro de 2024, integrada em fevereiro de 2025 – Pedido de reconsideração – Descabimento – Pedido de reconsideração que não têm o condão de suspender ou interromper o prazo recursal – Interposição intempestiva.

Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.